Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PAGAMENTO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Contraditório, no teor do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, é o pronunciamento judicial que apresente contradição de fundamentos de fato ou de direito, condição que não se enquadra ao acórdão em análise.
3. Pagamento por terceiro não interessado se mostra como meio hábil para cumprimento da obrigação originária, na falta de oposição do devedor originário.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.